Tribunal: TJDFT
Processo: 0705980-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0705980-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO EMBASSY TOWER AGRAVADO: IVAN VALADARES DE CASTRO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EMBASSY TOWER contra a decisão de ID 225391878 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto em face de IVAN VALADARES DE CASTRO, que indeferiu o pedido de consulta aos sistemas informatizados para localização de endereço. Afirma, em suma, que é necessária a realização de pesquisa no banco de dados da SIEL para localização de endereço atualizado das coproprietárias do bem imóvel que pretende ver penhorado; que a consulta confere celeridade ao processo e contribui para a efetividade da tutela jurisdicional; que não é razoável condicionar a utilização das ferramentas ao exaurimento de diligências extrajudiciais. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o deferimento da pesquisa de endereços das coproprietárias através do sistema SIEL. Custas recolhidas (ID 68947637). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à verificação da possibilidade de exigir do juízo de primeiro grau a realização de pesquisa para localização de coproprietário de bem imóvel que se pretende penhorar, sem a realização prévia de qualquer diligência por parte do exequente. O princípio da cooperação, disposto no artigo 6o do Código de Processo Civil e que integra a matriz principiológica da legislação processual civil atual, não confere ao credor a faculdade de transferir ao Poder Judiciário o ônus que lhe é atribuído. Pela própria literalidade do dispositivo mencionado, todos os sujeitos do processo devem cooperar para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, de modo que não basta o requerimento de consulta sem a comprovação de qualquer diligência pela exequente. Em outras palavras, o princípio da cooperação não pode servir de subterfúgio para que a parte interessada na satisfação da dívida transfira integralmente ao Poder Judiciário o ônus de localização das proprietárias do bem imóvel. Isso não significa exigir o exaurimento de diligências possíveis, mas a demonstração mínima de tentativa de localização mediante diligência própria, circunstância inexistente na hipótese. Por fim, o ato ordinatório de ID 162315348 (autos de origem), que viabilizou a utilização de sistemas para localização de endereço para citação, não vincula o juízo no cumprimento de sentença, tampouco o obriga a promover, prioritariamente, atos que competem à parte agravante para satisfação da dívida. Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões, observado o disposto no artigo 346 do Código de Processo Civil. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora